Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727085-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO MEDEIROS SOBRINHO RECORRIDOS: MYRIAN GONÇALVES, ADILSON GONÇALVES SOARES, ADRIANA SOARES DOS SANTOS GONÇALVES, HEDDY LAMAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Caso em que o período do inadimplemento descrito na causa de pedir difere-se do período descrito no pedido, tendo o autor, após o saneamento do feito, afirmado que nem o período indicado na causa de pedir, nem no pedido estaria correto, apresentando novo período indicando se tratar de erro material. 2. Configurada ofensa ao disposto no art. 300, §1o, inciso III do CPC, pois não se verifica correlação entre a causa de pedir e pedido. 3. Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial. 4. A correção quanto ao período cobrado por mais de uma vez no curso do processo não pode ser entendida como mero erro material, pois traz efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, por modificar o objeto da lide. 5. Havendo várias modificações no decorrer do processo quanto ao período em cobrança, sendo difícil averiguar por meio da inicial apresentada qual período estava sendo efetivamente cobrado, resta configurada a inépcia da inicial. 6. Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de inépcia da petição inicial e, consequentemente, extinguir o feito sem julgamento do mérito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não promoveu interpretação lógica-semântica do pedido inicial, que demonstra claramente o valor correto da pretensão inicial. Afirma que a ação iniciou com o pedido de despejo acumulado com a cobrança de valores que venceram no curso da demanda e, em momento algum os recorridos impugnaram os documentos anexados pelo recorrente e, cientes de que período deviam, buscaram o final da ação pela inépcia para prescrição dos valores devidos; b) artigos 5o, 6o e 7o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que os recorridos sempre souberam dos valores devidos por encargos locatícios e se aproveitaram de um mero erro material do pedido para embasar a tese de sua defesa, demonstrando má-fé na conduta processual em clara ofensa aos princípios da cooperação e lealdade processuais e da boa-fé. Ao final, pede a inversão e majoração dos honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 322, §2o do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Pelo que se vê dos presentes autos é que em mais de uma oportunidade o autor modificou o pedido, afirmando se tratar de mero erro material, sendo a primeira modificação após a apresentação de contestação e a segunda após a prolação do despacho saneador, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. É dizer, a modificação quanto ao período cobrado não pode ser traduzida como mero erro material, pois traz efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que modifica o objeto da lide, tanto que a contestação apresentada pela ora apelante está baseada nos meses indicados no pedido inicial, tendo, todavia, o processo sido julgado em relação a período diverso. (...) não é possível saber, no curso de toda a demanda, exatamente qual período que está sendo cobrado, o que trouxe efetivo e inegável prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalto que, mesmo com o feito devidamente instruído, ainda assim, há certa dificuldade de se apurar o período cobrado. No mais, não seria possível ao Juiz entender na sentença que o pedido cobrado seria diverso daquele indicado na petição inicial. Vê-se que o autor faz enorme confusão ao longo do curso da ação quanto ao período que estaria sendo cobrado, tendo ele próprio se embaralha diversas vezes quanto ao período correto. (...) Deste modo, não resta dúvidas acerca da inépcia da petição inicial, razão pela qual deve ser a preliminar acolhida” (ID 50903690). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 5o, 6o e 7o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. No tocante ao pedido de inversão e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025